Tribunal: TJMT
Processo: 1019937-64.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019937-64.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL DE SOUSA ALVES - CPF: 035.823.032-25 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), REGIANE DE SOUSA ABREU - CPF: 994.961.942-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– VIAS DE FATO E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – OFENDIDA GESTANTE NA ÉPOCA DOS FATOS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IMPERTINÊNCIA – PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL DA PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

Não há ilegalidade na decisão que decretou a constrição do paciente, embasada em elementos fático-jurídico idôneos, suficientes à justificação da segregação cautelar, evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública, a fim de assegurar a integridade física da vítima e evitar riscos de reiteração delitiva.

Em crimes envolvendo violência doméstica, dada a gravidade concreta da conduta do agressor, é possível a decretação da prisão preventiva de forma autônoma e independente, objetivando coibir a conduta ilícita e ao mesmo tempo proteger a integridade corporal da vítima, face ao princípio da adequação, insculpido no art. 282, II, do CPP, sendo despiciendo os requisitos descritos no art. 313, incisos I e III, do CPP.

Conforme diretriz superior, a custódia cautelar não afronta, por si só, o princípio da homogeneidade ou da proporcionalidade, porquanto não há como estabelecer, neste momento inicial do processo, flagrante desproporção entre a medida cautelar e a sanção decorrente de eventual condenação (STJ, RHC 98.483).

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Rafael de Sousa Alves
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2
ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
(autos n. 1010263-39.2021.811.0040).

A impetrante relata que o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde o dia 24.10.2021, pela prática, em tese, do crimes de lesão corporal, ameaça, injuria e dano com as implicações da Lei 11.340/2006.

Sustenta que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, o que afasta os pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e que a decisão constritiva é desprovida de fundamentação idônea, em ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Prossegue aduzindo, em síntese, que os requisitos necessários à manutenção da custódia estão ausentes no caso, e que as medidas cautelares diversas do encarceramento devem ser adotadas de forma preferencial, em atenção ao que preceitua o art. 282 do Código de Processo Penal.

Por fim, assevera que o princípio da homogeneidade das medidas cautelares operaria em favor do beneficiário, pois, se acaso sobrevier sentença condenatória nos autos da ação penal originária, o regime de cumprimento de pena certamente seria diverso do fechado.

Posto isso, requer a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que seja concedida a liberdade provisória do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício (Id. 108019461, pp. 1-11).

Juntou documentos (Ids. 108019462 a 108019463).

A liminar foi indeferida (Id. 108117467, pp. 1-4).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 108813951, pp. 2-3).

Finalmente, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem,
para substituir a prisão preventiva de
Rafael de Sousa Alves

pelas medidas restritivas do art. 319 da Lei Processual Penal, advertindo-o acerca da possibilidade de decretação de novo ergástulo processual em caso de descumprimento de quaisquer das condições impostas (Id. 109492466, pp. 1-6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, conheço do
habeas corpus
.

Passo ao exame da legalidade dos atos judiciais que determinaram a restrição ao
ius libertatis
do paciente.

Da ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva e a utilização de fundamentação inidônea

Conforme relatado, a impetrante alegou que os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal não estariam evidenciados e a decisão atacada careceria de fundamentação idônea acerca da necessidade da prisão cautelar do paciente.

Pois bem.

Depreende-se do art. 312 do Estatuto Processual Penal que, presentes a prova da materialidade do crime e indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), a segregação provisória poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum libertatis
).

Nesse diapasão, nota-se que a magistrada singular deixou devidamente consignadas as razões legais que ensejaram a imposição da custódia provisória do paciente. Ao analisar o auto de prisão em flagrante delito - APFD, homologou-o e converteu a prisão em flagrante em preventiva, demonstrando expressamente, em dados objetivos, os pressupostos autorizadores da segregação cautelar, seja sob os aspectos fáticos, seja sob os aspectos instrumentais. Confira-se:

“Trata-se de auto de prisão em flagrante de Rafael de Sousa Alves preso em flagrante delito, no dia 24 de outubro de 2021, pela suposta prática de crime de lesão corporal, ameaça e injúria, cumulados com a Lei nº 11.340/2006.

Com o ofício que encaminha o flagrante vieram os respectivos Auto, Nota de Culpa e Ciência de Garantias Constitucionais.

Consta do presente auto que, na data de ontem, a guarnição da COPOM foi acionada via 190 acerca de uma ocorrência de violência doméstica, na qual a vítima, a qual se encontra grávida, relatou que seu companheiro chegou em casa sob efeito de drogas e álcool, agressivo, xingando e agredindo-a. Diante do contexto o flagranteado foi conduzido a Delegacia.

Destarte, verifico que o auto de prisão em flagrante cumpriu as exigências formais do artigo 302 e seguintes do Código de Processo Penal, inexistindo quaisquer vícios formais ou materiais que possam eventualmente trazer nulidade ao ato, razão pela qual
HOMOLOGO a PRISÃO EM FLAGRANTE
.

(...)

Verifico que a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime são incontestáveis, haja vista o conteúdo dos depoimentos colhidos pela Autoridade Policial.

No caso em tela, restam demonstrados os pressupostos e requisitos ensejadores da prisão preventiva do acusado, conforme passo a analisar.

Consoante verificado no sitio do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o conduzido foi condenado criminalmente, estando os autos em fase de recurso (processo n. 0000552-20.2015.8.14.0051) ante a prática dos crimes previstos nos arts. 121, 2, IV e V, c/c Art. 14, II, todos do Código Penal brasileiro e art. 1, I, a, c/c 4, III, da lei n 9.455/97.

Ademais, a vítima informou à Autoridade Policial que o conduzido, em outra oportunidade, enquanto residiam no Estado do Pará, já teria ateado fogo na residência do casal e a ameaçado (ID. 68576214), revelando-se assim a reiteração da prática delituosa.

(...)

Diante do exposto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de Rafael de Sousa Alves, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal (...)”
(Id. 108019463, pp. 15-16).

Diante do acima transcrito, percebe-se claramente que a decisão prolatada pela magistrada singular encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, especialmente na
necessidade de se preservar a integridade física da vítima e de seu filho, pois a vítima estava grávida de aproximadamente 4 meses na época dos fatos.

Por pertinência e relevância, transcrevo trecho do depoimento da ofendida, prestado na delegacia de polícia. Veja-se:

“(...) QUE
quer as medidas protetivas para o suspeito não chegar perto da declarante; QUE não quer ser encaminhada para a casa de abrigo de vítimas de violência
; QUE quer representar criminalmente contra o suspeito pelo crime de AMEAÇA porque hoje ele ameaçou botar fogo na casa que a declarante aluga se a declarante chamasse a polícia e depois que ele foi preso ele disse que quando saísse da cadeia iria colocar fogo na casa que a declarante está morando de aluguel em Sorriso-MT; QUE o suspeito empurrou a declarante e a declarante bateu contra a parede
, mas a declarante afirma que não bateu a cabeça, bateu apenas a barriga e não deixou marca (por isso não foi feito registro fotográfico);

QUE quando a declarante falou de chamar a polícia o suspeito pegou o celular da declarante e quebrou jogando o celular na parede;
QUE o suspeito também xingou a declarante de vagabunda e outros nomes; QUE ele fez isso porque chegou em casa drogado e bêbado; QUE a declarante correu para a casa da vizinha, onde conseguiu pedir para a sua vizinha chamar a Polícia; QUE está gravida de 04 meses; QUE está morando com o suspeito há 04 anos; QUE tem mais um filho com o suspeito, de 02 anos; QUE quando moravam no estado do Pará há 03 anos o suspeito botou fogo na casa própria da declarante e do suspeito;
QUE aceitou viver com o suspeito de novo por que na época estava grávida do filho de 02 anos (...)”
(Id. 108019463, p. 68).

Além disso, consta no boletim de ocorrência que:

“FOMOS ACIONADOS VIA COPOM ACERCA DE UMA OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, QUE SENDO ASSIM, DE IMEDIATO DESLOCAMOS ATÉ O LOCAL, ONDE AO INDAGARMOS A VITIMA SOBRE O OCORRIDO, A MESMA
RELATOU QUE SEU MARIDO CHEGOU DA RUA SOBRE EFEITO DE ÁLCOOL E DROGAS, E MUITO AGRESSIVO, QUE AO CHEGAR EM CASA COMEÇOU A XINGAR VITIMA COM VÁRIOS NOMES DE BAIXO CALÃO, COMO: “PUTA, VAGABUNDA, QUE AINDA DIZIA QUE ELA NÃO PRESTA PRA NADA”, QUE ERA PRA VÍTIMA SAIR DE CASA. A VÍTIMA RELATA AINDA QUE ESTA GRÁVIDA DE 04 MESES, QUE O SUSPEITO LHE DEU UM EMPURRÃO CONTRA PAREDE DA RESIDÊNCIA E AINDA QUEBROU O SEU APARELHO DE TELEFONE CELULAR.

VALE RESSALTAR QUE SUSPEITO NA FRENTE DESTA GUARNIÇÃO PM, DISSE QUANDO RETORNAR A NÃO QUERIA MAIS ENCONTRAR A VÍTIMA NA RESIDÊNCIA
. DIANTE DO CONTEXTO APRESENTADO, FOI DADA A VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO, E ENCAMINHADO A DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL, PARA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS AO FATO”

Como se vê, a custódia cautelar foi embasada e elementos fático-jurídico idôneos, suficientes à justificação da segregação cautelar, sobretudo para
assegurar a integridade física da ofendida e de seu filho.

Ademais, conquanto a douta Procuradoria-Geral de Justiça tenha manifestado em seu louvável parecer que o paciente não ostenta registros criminais por delitos envolvendo violência doméstica ou registro de descumprimento de medidas protetivas deferidas anteriormente, é certo que nos autos consta que o favorecido possui registro criminal (processo n. 0000552-20.2015.8.14.0051 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, pela suposta prática dos delitos de homicídio qualificado na forma tentada e tortura), situação que indica sua propensão à atividade criminosa, sendo que sua custódia se presta a
assegurar a ordem pública
e
evitar a reiteração delitiva
.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDENTE ESPECÍFICO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
. [...] 5. Ordem denegada”
(STJ –
HC
n. 551723/SP, Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 18.2.2020, Sexta Turma, DJe 27.2.2020) – destaquei.

“Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública”
(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23.6.2020).

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste egrégio Tribunal de Justiça, materializada no Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR/TJMT,
in verbis:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

Desta forma, a segregação cautelar, por ora, se faz necessária para garantia da ordem pública, mormente ante os indicativos concretos de probabilidade de reiteração criminosa.

No que tocante à ausência dos requisitos descritos no art. 313, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, entendo que em casos extremos, indicados pela gravidade concreta da conduta do agressor, objetivando-se coibir a conduta ilícita e ao mesmo tempo proteger a integridade corporal da vítima, que inclusive estava grávida na época dos fatos, é possível a decretação da prisão preventiva de forma autônoma e independente, em face do princípio da adequação, insculpido no art. 282, inciso II, do Estatuto Processual Penal.

Da ofensa ao princípio da homogeneidade

É cediço que a custódia cautelar não afronta, por si só, o princípio da homogeneidade ou da proporcionalidade, porquanto não há como estabelecer, neste momento inicial do processo, flagrante desproporção entre a medida cautelar e a sanção decorrente de eventual condenação (STJ, RHC 98.483).

Impende ressaltar, que a manutenção da segregação não configura cumprimento antecipado de pena eventual, tampouco é lícito ponderar, por ora, que, na eventualidade de condenação, o paciente terá condições menos gravosas do que a prisão preventiva.

A segregação cautelar e pena possuem finalidades e naturezas distintas, cada qual com requisitos próprios, de modo que, no caso concreto, preenchidos aqueles previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, autorizada está a segregação acautelatória do paciente, independentemente da pena que lhe será eventualmente aplicada.

Sobre a matéria, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) descabido o argumento de desproporcionalidade do cárcere cautelar à futura pena do recorrente, porquanto só a conclusão da instrução criminal e a análise completa das diretrizes do art. 59 do Código Penal serão capazes de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável tal discussão neste momento, bem como impossível a concessão da ordem por presunção”.
(STJ, RHC 63.823/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Julgado em 10.11.2015).

Portanto, havendo previsão da segregação cautelar na ordem constitucional, não se afigura a constrição, devidamente fundamentada, como antecipação da pena.

Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 282, inciso I, do Código de Processo Penal, sendo a prisão decretada para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Nesse sentido:

“(...) 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido (...)”
(AgRg no RHC 154.739/PA, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 26.10.2021).

Por derradeiro, impende anotar que, não obstante a subscritora da prefacial tenha alegado que o paciente possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos, ainda que fossem comprovados neste caderno processual, não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição do seu
status libertatis
.

Diante do exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021